Tribunal: TJBA
Processo: 0307318-45.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0307318-45.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: MARQUES SANTOS PINHEIRO e outros Advogado(s):LUAN RICARDO SILVA DE JESUS registrado(a) civilmente como LUAN RICARDO SILVA DE JESUS ACORDÃO APELAÇÃO CRIME. PORTE DE ARMA DE FOGO. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. INVALIDADE. ABORDAGEM. INVASÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA. DILIGÊNCIA. MOTIVAÇÃO. IDONEIDADE. SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS. POSSE. DESTINAÇÃO. MERCANCIA. ESTADO FLAGRANCIAL. TEMPO. PROTRAIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. SUFICIÊNCIA. PLENITUDE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. ESCORREITA APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DECOTE DE VALORAÇÃO ERRÔNEA DO CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO. 1. No esteio do mais atual entendimento assentado nas Cortes Superiores, a abordagem pessoal e o ingresso desautorizado de policiais na residência do suspeito da prática criminosa não é ilegal quando derivado de justo juízo indiciário acerca de seu estado flagrancial. Nesse sentido, se os policiais, em ronda, avistam indivíduos que, ao visualizarem a guarnição, empreendem fuga e se abrigam em um imóvel, tem-se por legítima a suspeita da prática ilícita no local, justificando a diligência de ingresso naquele, especialmente quando ali prontamente localizada considerável quantidade de substâncias entorpecentes de variada natureza. Precedentes. 2. O delito reprimido pelo art. 33 da Lei nº 11.343/06 se estabelece sob natureza multinuclear, restando configurado pela prática de qualquer dos verbos ali compreendidos, e não apenas pela venda direta de entorpecentes ilícitos. 3. Comprovando-se pelo conjunto probatório constante dos autos a apreensão com o réu de 02 (dois) coletes balísticos, 06 (seis) balaclavas, 01 (uma) mochila contendo 26 (vinte e seis) munições. 45, 35 (trinta e cinco) munições .40, 05 (cinco) munições. 38, 14 (quatorze) trouxinhas de maconha, 121 (cento e vinte um) pinos de cocaína, 01 (um) saco contendo pasta base de cocaína, 01 (um) carregador de pistola Glock, 01 (um) celular marca Nokia, 01 (um) carregador portátil para celular e a quantia de R$ 100,00 (cem reais), em típicas circunstâncias de destinação à mercancia ilícita, configura-se a incursão objetiva nas normas penais incriminadoras dos art. 33 da Lei nº 11.343/06. 4. A validade da prova subjetiva não é afastada pela condição de policiais das testemunhas, cujos depoimentos são amplamente passíveis de valoração, especialmente quando em compasso com as demais provas que respaldam a imputação – sobretudo a efetiva apreensão dos entorpecentes - e a Defesa não produz nenhuma comprovação, sequer indiciária, da eventual existência de qualquer intento deliberado daqueles em prejudicar o acusado. Precedentes do STJ. 5. Eventuais divergências periféricas nos depoimentos dos policiais, sem alcançarem o cerne da imputação delitiva, não têm o condão de os fragilizar como elementos de convicção, especialmente quando referentes a detalhes secundários da ocorrência. 6. Não havendo comprovação nos autos que indique a dedicação à atividade criminosa e que integre organização criminosa, bem como que lhe afaste a primariedade, é acertada a manutenção da causa de diminuição insculpida no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. 7. Em relação à dosimetria, há contradição na argumentação para a exasperação da pena do crime de porte ilegal de arma, na primeira fase da dosimetria, que resultou em um aumento irrazoável e desproporcional em 4 meses. Por essas razões, é impositiva a reforma da sentença do Juízo originário para que se implemente a redução da pena base para o mínimo legal, em razão de não haver motivação idônea a justificar a valoração negativa de qualquer dos parâmetros estipulados no art. 59, do Código Penal. PELO PROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA, tão somente para reformar a pena-base do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0307318-45.2020.8.05.0001, em que figura, como Apelantes, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA E MARQUES SANTOS PINHEIRO e, como Apelado, MARQUES SANTOS PINHEIRO E O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA, nos termos do voto condutor, adiante registrado. PRESIDENTE DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA